Tribunal: TJDFT
Processo: 0757253-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. RECORRENTE QUE OCUPA CARGO PÚBLICO. DIREITOS DE PERSONALIDADE MITIGADOS. SUJEIÇÃO ÀS CRÍTICAS E NARRATIVAS POLÍTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DA REPORTAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar os réus a retirarem as matérias difamatórias de todos os veículos de comunicação em que foram publicadas, além da reparação aos danos morais suportados.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que no dia 30/04/2025 foi publicada matéria pela Revista Fórum escrita pelos réus Plínio Teodoro e Renato Rovai, na qual o autor foi acusado de supostamente ter vínculos partidários com Maurício Camisotti, suspeito de operar esquemas de desvios de verbas públicas via INSS. Narra que a reportagem revela investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura fraudes milionárias no INSS, envolvendo concessões de crédito consignado por meio de associações de aposentados ligadas ao empresário Maurício Camisotti, o qual é apontado como sócio oculto de entidades envolvidas no esquema e como elo direto com o Progressistas, cuja liderança é exercida pelo Senador Ciro Nogueira. Salienta que a matéria indica que Maurício Camisotti, além de controlar indiretamente entidades como Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unasbras) e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap), teria canalizado R$ 43 milhões dessas entidades para empresas do seu grupo, apontando que esses recursos teriam sido usados para financiar esquemas de corrupção que supostamente beneficiariam políticos do Progressistas, como o Senador Ciro Nogueira e o Deputado Ricardo Barros, porém sem apontar provas.
3. Em contestação, os requeridos argumentam sobre a liberdade de imprensa e que quando a análise do conteúdo da matéria jornalística revelar que se está diante de informação de interesse público, veiculada com a intenção de informar a sociedade ou de opinar em tom de crítica ácida ou até impiedosa, porém dotada de interesse social, tem-se a atuação legítima da imprensa no cumprimento de sua função social. Argumenta que são apenas dois trechos em que o requerente é citado na notícia, cujo foco recaiu em Camisotti e sua relação pregressa com outras figuras, sendo as menções a Ciro Nogueira apenas tangenciais. Aduz que a matéria não imputou falsamente ao autor a prática de qualquer fato ilícito ou definido como crime; não houve ofensa de nenhuma maneira, nem mesmo afirmação de que ele seria responsável pelas fraudes ocorridas em descontos praticados de forma irregular em aposentadorias e benefícios de aposentados, não havendo responsabilidade civil.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 78939105). Contrarrazões apresentadas (ID no 78939108).
5. Em suas razões recursais, o recorrente ressalta que a matéria jornalística foi publicada o acusando de supostamente receber propinas de Mauro Camisotti e que o texto da matéria induz o leitor a concluir pela existência de um "elo" criminoso entre o recorrente e os investigados, valendo-se de insinuações como “supostas propinas” e “relações obscuras nos bastidores da política”. Frisou que a referida reportagem, que imputou um fato grave ao recorrente, repleta de fatos caluniosos e difamatórios, é capaz de afetar a sua honra e imagem, não sendo apenas mera crítica jornalística, atingindo sua honra objetiva.
6. A questão discutida nos autos refere-se ao conflito entre duas garantias constitucionais: a liberdade de manifestação de pensamento e a violação à privacidade/intimidade. Para análise do caso concreto, seguem trechos da matéria jornalística (ID no 78939072), cujo título é “Fraude no INSS: o elo com governo Bolsonaro e as supostas propinas a Ciro Nogueira e Ricardo Barros”, resumindo o conteúdo da reportagem da seguinte forma: “Apontado pela PF como sócio oculto de três organizações investigadas em esquema com crédito consignado, o empresário Maurício Camisotti tem longa relação com o PP, de Ciro Nogueira, e se envolveu nas vendas da Covaxin ao governo Bolsonaro”. Citou o recorrente no trecho ippis litteris: “CEO do Grupo Total Health, Maurício Camisotti tem uma longa relação com políticos do Partido Progressistas, o PP, e chegou a ser investigado pela Polícia Federal, segundo reportagem da revista IstoÉ em 2019, por pagamento de propina aos deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde de Michel Temer, o ex-deputado Paulo Maluf (PPSP) e ao presidente do partido, o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Mesmo sob investigação no caso, Nogueira assumiu a Casa Civil do governo Bolsonaro em 4 de agosto de 2021 e era tratado como "presidente de fato", enquanto o "capitão" fazia campanha e motociatas. Ele também foi um dos principais articuladores, junto a Arthur Lira (PL-AL), do chamado Orçamento Secreto, que liberou a farra de emendas aos parlamentares da base aliada no Congresso”.
7. A Constituição Federal resguarda a liberdade de expressão e de informação e, em contrapartida, direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por dano moral ou à imagem (CF, art. 5o, IV, V, IX, X, XIII e XIV e art. 220, § 1o). Esses princípios, ao invés de ensejarem colisão de direitos, são modulados e passíveis de subsistirem no mesmo patamar.
8. O direito de liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra, devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. Assim é que, resguardada a liberdade de expressão, de pensamento e de informação, somente o abuso no seu exercício é que, exorbitando a proteção conferida aos direitos da personalidade, enseja a qualificação de ofensa à honorabilidade do enfocado pela publicação, determinando a caracterização do dano moral.
9. Ressalte-se que é assegurado à imprensa o direito de narrar os fatos que estão impregnados no cotidiano e emolduram a vida social, ressalvado que essa narração não pode se transmudar em instrumento ou escudo para serem desferidos ataques contra a honra e imagem daqueles que neles estão envolvidos, pois, nessas circunstâncias, desbordando a matéria do simples direito de informação, resta permeada por abuso passível de ser reprimido por não ter guardado conformação com a liberdade de imprensa apregoada e resguardada constitucionalmente.
10. Noutro Giro, o interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelada a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia. Assim, a publicação de fatos, sem qualquer sensacionalismo ou afetação à privacidade, mas apenas com o intuito de informar, não constitui ato ilícito. Ao contrário, materializa o exercício da liberdade de imprensa e deve prevalecer sobre o interesse particular, dado o caráter de interesse público do qual se reveste a notícia.
11. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente ocupa cargo político (Senador) e é uma pessoa pública, status que decorreu da própria natureza da função que desempenha. Neste diapasão, a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar, bem assim quando, formuladas por outrem, são reproduzidas pelo meio de comunicação, afinal, o cargo que o recorrente ocupa lhe deixa suscetível às críticas, observação e controle da população.
12. Verifica-se que o conteúdo da matéria é eminentemente informativo, asseverando-se que a cautela devida ao profissional da imprensa não se confunde com o ônus de investigar e atingir uma cognição plena e exauriente, como ocorre em juízo, mas do necessário cuidado com a busca de fontes fidedignas e do respeito à narrativa apresentada, como forma de afastar quaisquer dúvidas sérias em relação à veracidade do que efetivamente divulgado na matéria jornalística.
13. Assim, o acesso à informação e o direito à sua divulgação são indispensáveis à existência e sobrevivência do próprio Estado Democrático de Direito, daí porque se sobrepõe ao interesse individual à proteção à honra e dignidade pessoal. As pessoas que gozam de notoriedade pública e que exercem cargos públicos estão sujeitas à crítica e censura pelos seus atos. Aliás, seja pela influência e repercussão de suas condutas ou pelas suas manifestações no meio social, é indissociável que seu comportamento seja "julgado" pelo corpo social e pelos instrumentos de formação de opinião com maior rigor ético-moral.
14. Logo, nas hipóteses em que há divulgação acerca de pessoa pública, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e crítica quando do sopesamento de valores conflitantes na análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral. Demonstrado o nítido caráter informativo da notícia não há que se falar em abuso ofensivo do exercício de liberdade de expressão, máxime por se tratar de pessoa que ocupa cargo público durante muito tempo, cuja importância social torna mais restrito o âmbito de reconhecimento do dano à imagem e sua extensão.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.